Tribunal: TJMT
Processo: 1050263-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050263-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AUDENICE ALENCAR SILVA - CPF: 109.900.461-68 (RECORRENTE), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), MAREES GESTAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 34.866.596/0001-29 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PORTABILIDADE NÃO CONCLUIDA - DESCONTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL

– QUANTUM RAZOÁVEL - RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORIGINÁRIA AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de conclusão da portabilidade de empréstimo contratada
configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

2.

O dano moral foi fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3.

No tocante aos danos materiais, a parte reclamante faz
ju
s à restituição dos descontos indevidos, a qual foi devidamente fixada na sentença.

4.

Não há se falar em responsabilidade da instituição financeira responsável pelo empréstimo originário (Banco do Brasil), tendo em vista que a contratação e utilização do empréstimo foi devidamente reconhecida na inicial.

5.

Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada, confessa a contratação na inicial e mda de tese em sede recursal negando a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural:

“Ademais, face ao acima exposto, faz jus aos valores descontados em sua conta bancária, devendo a corré restituir a parte autora no montante pleiteado
R$11.526,60 (onze mil reais e quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
revogando a liminar face a ausência de ilegalidade perpetrada pela corré Banco do Brasil:

i) julgar improcedentes os pedidos em relação à Requerida BANCO DO BRASIL S/A;

ii) condenar a corré Marees Gestão Financeira LTDA ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m., e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), pelo índice INPC;

iii) condenar a corré Marees Gestão Financeira LTDA a restituir a requerente no valor de R$11.526,60 (onze mil reais e quinhentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (descontos) e correção monetária a partir da citação, pelo índice INPC, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexistência do contrato de empréstimo formulado com a instituição financeira do empréstimo originário (Banco do Brasil), bem como pleiteia a majoração da indenização a título de danos morais.

A parte recorrida requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023